Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712266-98.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jaqueline Barbosa Farias contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, com base no Tema n. 1.169 do STJ. O STJ julgou o Tema n. 1.169 em 7/5/2026, o que pode acarretar a perda superveniente do objeto do presente recurso. Intime-se a agravante para que se manifeste acerca de eventual perda do objeto do presente agravo de instrumento, em razão do julgamento do tema mencionado. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora